Tribunal: TJDFT
Processo: 0713234-77.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
FAMÍLIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHA MENOR. OBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE / POSSIBILIDADE / RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO EM 50% DO SALÁRIO-MÍNIMO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. A apelada, com atualmente 6 (seis) anos de idade, foi acionada para que houvesse a minoração dos alimentos, em razão da situação econômica do seu genitor e apelante.
2. O recorrente, que manifesta não ter condições econômicas de arcar com os alimentos estabelecidos em sentença em razão de seu salário ser de R$2.319,77 (dois mil e trezentos e dezenove reais e setenta e sete reais). Em momento posterior, acostou ofício de seu empregador, informando que o apelante não mais pertencia aos quadros da empresa.
3. Não havendo mais vínculo empregatício definido, os percentuais fixados em decisão de primeira instância, que se vincula ao salário percebido, se tornam inócuos, diante da necessidade de prover alimentos à menor apelada.
4. Há de se registrar que o dever de alimentar da menor é compartilhado por ambos os genitores, frente às necessidades de alimentação, educação, vestuário e todos aquelas inerentes à criação e manutenção da menor em condições dignas, devendo a genitora também arcar com parte das despesas dos filhos.
5. O estabelecimento do valor dos alimentos deve ponderar as necessidades de subsistência da alimentada e do alimentante, tendo como parâmetro a possibilidade dos genitores.
6. Não havendo a possibilidade de determinar o desconto dos alimentos do salário percebido do alimentante, se faz necessário fixar um parâmetro factível que dê suporte às necessidades da apelada, guardado o equilíbrio do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.
7. Neste sentido, não havendo determinado o vínculo empregatício do apelante, nem tampouco o valor percebido a título salarial, mas diante da necessidade de manutenção de assistência à menor apelada, e baseado em julgados neste mesmo contexto, se faz necessário fixar os alimentos em 50% (cinquenta porcento) do salário-mínimo, até que se constate a mudança da condição financeira do apelante para que se revise esta quantia.
8. Tendo em vista a sucumbência recíproca, mas mínima da parte apelada (CPC, art. 86, parágrafo único), prevalece a condenação do apelante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC/2015, o Tribunal, ao julgar o recurso, deve elevar o valor dos honorários fixados no 1o grau, a que fica condenada a parte vencida, levando em consideração o zelo profissional, o lugar do serviço, natureza e importância da causa, trabalho e tempo exigido do advogado.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Fixada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça.